Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADE DO EDITAL. NÃO CONFIGURADA. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA.
1. O prazo para opor impugnação ao leilão judicial é de 5 dias a contar do dia em que foi realizado o leilão ou a praça.
2. Aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC) o §2o determina que se aguarde o prazo de 10 dias, para fins de apreciação de qualquer das situações previstas no §1o. Passado o prazo, sem questionamentos, será expedido a carta de arrematação.
3. No caso em comento, o auto de arrematação foi devidamente assinado após o referido prazo, infirmando a existência de indícios de nulidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.